Tribunal: TJBA
Processo: 8010110-26.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010110-26.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUZAN FIGUEIREDO RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOSEANE SILVA BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA ENTRE A TESE FIRMADA, NO TEMA 784, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A MATÉRIA TRATADA NO TEMA CITADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8010110-26.2021.8.05.0274
, em que é
agravante o ESTADO DA BAHIA
e em que é
agravada
SUZAN FIGUEIREDO RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça